Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-51.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014286-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), VINICIUS ANTUNES CASSANEGO - CPF: 038.347.461-26 (PACIENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (IMPETRANTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (IMPETRANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (IMPETRANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
- IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E
MODUS OPERANDI
UTILIZADO - DECISÃO FUNDAMENTADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciado no
modus operandi
empregado e na elevada quantidade de entorpecente apreendido, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal por serem inadequadas e insuficientes, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3) Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Ronaldo Martins Pinto, Isac Sousa Alencar e Douglas Carvalho De Queiroz, em favor de
Vinícius Antunes Cassanego
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT, nos autos n. 1003729-90.2021.8.11.0004.

Sustentam os impetrantes que embora tenha ficado demonstrado nos autos que o paciente não teve consciência que continha produto ilícito na mala de propriedade da corréu Rosileide, haja vista que ele é apenas motorista de aplicativo, ainda assim foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas e cerceado o seu direito de recorrer em liberdade.

No entanto, defendem pela possibilidade do interessado recorrer da sentença condenatória em liberdade, em razão de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e por tratar-se de pessoa com predicados pessoais favoráveis (endereço certo, ocupação lícita e bons antecedentes).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis
deste, ainda que mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 97479976) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 98733979).

O
parecer,
da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 99778964).

É o relatório.

Encaminho a pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que ao interessado a possibilidade de o interessado recorrer da sentença condenatória em liberdade, ao argumento da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal e por tratar-se de pessoa de bons predicados pessoais.

Pois bem, consta dos autos que
Vinicius Antunes Cassanego
, ora paciente, e Rosileide Cibele Teixeira Vieira foram autuados em flagrante em 31/03/2021 pela prática, em tese, do delito descrito no art. no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que no dia seguinte, tais prisões foram convoladas em preventiva.

Após regular instrução probatória, o d. juízo sentenciante, na data de 04/08/2021, condenou os acusados nos termos da denúncia e, em relação ao paciente, fixou a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa; bem como negou ao direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade elevada de entorpecentes; a organização e divisão de tarefas em coautoria de agentes para a prática do tráfico, bem como a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação (PA) e valendo-se ainda de transporte coletivo interestadual, entendo como presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de garantia da ordem pública, pelo que nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”
(id. 97314488).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão não se encontra desfundamentada ou que seja teratológica a merecer reforma por este Tribunal.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator (negar ao direito de o paciente recorrer em liberdade) está pautado no convencimento sobre a necessidade concreta de preservação da ordem pública, elencados no art. 312 do CPP, amparada na
elevada quantidade de entorpecente apreendido – 13 tabletes de maconha, com massa total de 10,01Kg -

e do
modus operandi
empregado na ação delituosa
.

Nesse sentido, em sede de informações a cominada autoridade coatora reforça os fundamentos pelos quais manteve réu preso preventivamente, aduzindo que
“considerou a quantidade elevada de entorpecentes; a organização e divisão de tarefas em coautoria de agentes para a prática do tráfico, bem como a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação (Pará) e valendo-se ainda de transporte coletivo interestadual
”
razões pelas quais entende como presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de garantia da ordem pública, pelo que nega aos acusados o direito de recorrer em liberdade.

Quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. PERICULOSIDADE
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva
apontou a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelo recorrente, demonstrada pela apreensão de grande quantidade de drogas - 215kg (duzentos e quinze quilogramas) de maconha. Tal circunstância sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública
. 3. Recurso desprovido
” (STJ - RHC: 134760 MS 2020/0243711-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal ou falta de fundamentação da decisão originária, quando esta última está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Outrossim, quando o
periculum libertatis
ficar devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não impedem a prisão cautelar
, como bem determina o
Enunciado n. 43
do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

De todo modo, avulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva do acusado, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença
, de modo que fica, automaticamente
,
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, porquanto inadequadas e insuficientes, diante de uma rede articulada à traficância de entorpecente, no caso, o paciente não era apenas protagonista como agente de aplicativo em transporte de pessoas.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
[...] NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. [...] NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA [...]. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
[...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...]
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada [...] na garantia da ordem pública [...].
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
[...]. Na hipótese dos autos, verifica-se a
necessidade da prisão preventiva da paciente diante da persistência dos fundamentos da custódia antecipada
[...]
” (STJ, HC 625.429/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

“
(...)
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.”
(TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Por derradeiro, malgrado tese defensiva no sentido de o paciente desconhecer acerca do conteúdo da mala por ele transportada, fato é que juízo de origem concluiu pela existência de provas de materialidade e autoria delitiva, confira-se trecho da decisão:

“(...) No que tange ao acusado VINICIUS ANTUNES CASSANEGO, embora ele tenha negado conhecimento acerca da droga no interior da mala que transportou até a rodoviária, certo é que os elementos probatórios indicam que, além do transporte da mala até a rodoviária, o acusado buscou a mala com terceira pessoa em local diverso de onde a corré estava; vigiou a mala ao deixá-la próximo a um pilar no terminal; entregou-a para a corré assim que ela chegou no terminal rodoviário em outro veículo; acompanhou a corré até o local de embarque; retirou a passagem para a corré no guichê da empresa de transporte, forneceu-lhe a passagem e se retirou do local. Tal comportamento, foge da normalidade da conduta de um mero motorista de aplicativo, pois a cadeia de atos por ele praticado demonstra que ele conjugou, de fato, esforços para que a droga fosse embarcada juntamente com a corré Rosileide Cibele, corroborando as informações previamente recebidas pela agência regional de inteligência da polícia militar. Com estas considerações afasto a tese de erro de tipo levantada pela defesa, e reputo presentes elementos suficientes para concluir pela prática do delito de tráfico também pelo acusado VINICIUS ANTUNES CASSANEGO (...)”
(id. 97314488 - Pág. 10).

Deste modo,
eventual irresignação no tocante a existência de provas suficientes de autoria para a condenação é matéria que deve ser apreciada no bojo do recurso cabível
.

Assim, embora os impetrantes sustentem a desnecessidade da custódia cautelar da interessada, a manutenção do decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de Vinícius Antunes Cassanego, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021